Tribunal: STF
Processo: HC 92467
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Habeas Corpus 2. Trancamento de ação penal. Impossibilidade. 3. Nulidade de decisões de quebra de sigilo telefônico que não atinge todas as escutas existentes nos autos. 4. Diversas as provas carreadas aos autos a embasar a denúncia oferecida. Existência de farta prova documental a justificar a continuidade da ação penal. 5. Ordem denegada.